Tribunal: CARF
Processo: 11080.725097/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725097/2010-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HUMBERTO BEIERSDORF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-28.390 (fl. 120), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 38) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 44), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-28.390 (fl. 120),
conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725097/2010-11
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante apresentação de Laudo
Técnico emitido por profissional competente, com a correta localização e dimensão
dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no
Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Área de Interesse Ecológico. Reconhecimento Específico. ADA.
Para que possam ser excluídas da incidência do ITR, a área de interesse ecológico deve
ser assim declarada por ato específico do órgão competente, federal ou estadual e ser
obrigatoriamente informada em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado no
Ibama, nos prazos e condições fixados em atos normativos.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 135, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) da
ilegalidade do lançamento, (ii) da coisa julgada e direito adquirido (75%), (iii) da
desproporcionalidade da multa aplicada (efeito confiscatório), (iv) da ilegalidade da Taxa Selic e
e (v) dos juros sobre juros.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
No que tange especificamente ao VTN, a Fiscalização destacou que:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

No Termo de Intimação Fiscal no 10101/00032/2010 (fl. 6), consta expressamente
que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua,
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo
14 da Lei 9 393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de janeiro de
2006 no valor de R$ 2.314,65.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada, tendo o
Contribuinte apresentado o recurso voluntário, defendendo, em síntese, a ilegalidade do
lançamento.
Com relação ao arbitramento do VTN realizado pela fiscalização com base no
SIPT, destacou o Recorrente que:
Em relação ao arbitramento do valor da terra nua, o contribuinte impugna
expressamente os valores apontados pelo fisco.
(...)
Cumpre registrar ainda, que o Sistema de Preços de Terras (SIPT), tabela designada
pelo fisco para arbitrar o valor do terreno, encontra-se indisponível para a população,
tendo acesso a mesma somente os usuários da rede Sepro.
Com efeito, Portaria SRF n° 447, de 28 de março de 2002 dispõe em seu art. 2° dispõe:
Art. 2° O acesso ao SIPT dar-se-á por intermédio da Rede Serpro, somente a usuário
devidamente habilitado, que será feito mediante identificação, fornecimento de
senha e especificação do nível de acesso autorizado, segundo as rotinas e modelos
constantes na Portaria SRF n° 782, de 20 de junho de 1997.
Desta forma, em razão de não estar sendo disponibilizado ao recorrente à informação
com relação ao critério estabelecido pela SIPT., caracterizado está inarredável
cerceamento de defesa.
Pois bem!!
No que tange ao arbitramento do VTN com no SIPT, a matriz legal que ampara
reportado procedimento está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso
No caso em análise, verifica-se que, apesar de expressamente informar que o valor
da terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB, a Fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova material neste sentido, notoriamente
a tela do SIPT.
Outrossim, ainda que tenha se reportado ao SIPT, a Fiscalização não informou se
a aptidão agrícola do imóvel foi considerada (ou não) na determinação do VTN arbitrado.
Outro ponto que chama atenção, nesta oportunidade, nas razões de defesa
apresentadas pelo Recorrente, diz respeito à alegação da existência de coisa julgada e direito
adquirido.
Com efeito, o Contribuinte, em seu recurso voluntário, reiterando o quanto
aduzido na impugnação, defendeu que:
Já existe decisão judicial considerando a área em questão como isenta de tributo por
enquadrar-se em área de preservação permanente.
Com efeito, a Dra. Célia Cristina Perotto Lobanowsky da Vara Judicial de lvoti, ao
julgar os embargos a execução fiscal n° 166/1.05.0000250-1 asseverou:
Logo, porque quase a totalidade do imóvel do embargante se situa em área de
preservação permanente, sobre a qual não incide tributação, de se reconhecer a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva, porquanto
apurada com base em área produtiva não real.
A decisão transitou em julgado em 28/06/2010.
Destarte, há coisa julgada e direito adquirido em favor do contribuinte quanto a
enquadramento do imóvel como área de preservação permanente.
Ocorre que, apesar de expressamente se reportar à existência de coisa julgada nos
termos acima declinados, o Contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento material neste
sentido, notoriamente a cópia do susodito processo judicial, quiçá suas peças principais.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.825 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725097/2010-11

Neste contexto, tendo em vista que o Contribuinte (i) se insurge de forma expressa
contra o procedimento adotado pela Fiscalização no que tange ao arbitramento do VTN com
base no SIPT, destacando que a tabela designada pelos julgadores para arbitrar o valor do
terreno, encontra-se indisponível para a população, tendo acesso a mesma somente os usuários
da rede Sepro e que (ii) expressamente alega a existência de decisão judicial reconhecendo a
APP em valor superior àquele considerado pela fiscalização, à luz do princípio da verdade
material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso
vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa fiscal adote os seguintes procedimentos:
a) anexar aos presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN,
informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não no presente lançamento;
b) intimar o Contribuinte para apresentar cópia integral dos Embargos à Execução
Fiscal no 166/1.05.0000250-1;
c) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal, cientificando o
Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
d) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital